Tribunal: TJBA
Processo: 8017127-79.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017127-79.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE WELLINGTON PEREIRA DALTRO e outros

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI

EMENTA

Apelações Cíveis.

Ação de Reestabelecimento De Auxílio-Doença Previdenciário Com Conversão Para Acidentário - Origem Ocupacional(B91).
Sentença indeferiu os pedidos autorais, compreendendo que não teria sido demonstrada a incapacidade para o trabalho, e tampouco a origem laboral da patologia.
APELO DE
JOSE WELLINGTON PEREIRA DALTRO
.
O Apelante, Metalúrgico, exercia a função de Caldeiro/Soldador em empresas que presta serviços para a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA), desde o ano de 2018, e que em razão das atividades exigidas na função, adquiriu lesões incapacitantes para o exercício profissional que culminou no afastamento do trabalho, percebendo o benefício Auxílio-Doença ( B31) de 06/09/2021 e cessado em 25/10/2021, conforme id.40816024
.
O profissional médico nomeado nos autos consignou no laudo pericial, que a origem da enfermidade relatada não teria relação com suas atividades laborais, que, embora pudessem fazer aflorar os sintomas de sua condição médica, não foram sua causa.
Na hipótese trazida a lume, a prova nos autos vai em sentido
de que
a patologia que acomete o apelante tem origem etiológica, sendo própria da idade, não tendo sido ocasionada pelo desempenho de suas funções
.
Ademais, o apelante não obteve êxito em comprovar o seu direito, não se desonerando de tal ônus, com comprovação dos fatos constitutivos,
e inexistindo, por outra via, qualquer elemento que exclua as conclusões obtidas pelo profissional técnico habilitado nos autos ou o preenchimento aos requisitos autorizadores, para a concessão do benefício pleiteado
.

Ressalte-se que no caso vertente, inexistem provas robustas que afastem a conclusão técnica do laudo pericial judicial, e dificilmente se decide contrariando o laudo pericial em lides previdenciárias, uma vez que se trata de prova eminentemente técnica, que, in casu, esclarece as questões pertinentes à lide.

APELO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS).
Requer a mencionada autarquia a possibilidade de ver restituído, ainda nestes autos, os valores que afirma ter adiantado a título de honorários periciais. Tendo em vista que o recorrido é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência fica suspensa por período de 5 (cinco) anos, apenas podendo ser pleiteada caso se demonstre alteração em sua situação econômica, a teor do disposto no artigo 98, §3º do CPC.
Tendo analisado caso idêntico, o STJ firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo de nº 1044 que vai no sentido de que "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.", havendo, portanto, a possibilidade de o INSS ser restituído pelo Estado com relação aos honorários periciais que comprovadamente houver adiantado na presente demanda.
Tal pleito, entretanto, deverá ser buscado em ação autônoma, de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, e na qual deverá ser garantido o contraditório ao Estado da Bahia.
Apelação Cível Interposta por JOSE WELLINGTON PEREIRA DALTRO improvida. Apelação Cível interposta por INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL parcialmente provida.